Tribunal: TJES
Processo: 5007099-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007099-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRISCILA LYRIO CABIDELLI MADEIRA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Priscila Lyrio Cabidelli Madeira contra decisão proferida nos autos da ação ajuizada perante a Primeira Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado em face de Samarco Mineração S. A., Vale S. A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova. A agravante sustentou não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem comprometer seu sustento, além de ter juntado declaração de hipossuficiência e extratos bancários que comprovariam sua alegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural, que apresentou declaração de hipossuficiência e extratos bancários, deve ser reformada diante da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

A análise preliminar dos autos, própria da fase de cognição sumária, não revela elementos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência da agravante.

A documentação apresentada, incluindo declaração de hipossuficiência e extratos bancários, corrobora a alegação de incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Na ausência de elementos que infirmem essa presunção, deve ser concedida a gratuidade da justiça quando comprovada documentalmente a hipossuficiência da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007099-63.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: PRISCILA LYRIO CABIDELLI MADEIRA.

AGRAVADAS: SAMARCO MINERACAO S. A., VALE S. A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto
por Priscila Lyrio Cabidelli Madeira
em razão da respeitável decisão id 13578422 proferida nos autos da ação registrada sob o n. 5003305-50.2024.8.08.0006, proposta por ela contra Samarco Mineração S. A., Vale S. A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 13578421) alegou a agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de custear as despesas do processo; 2) “Ao contrário do afirmado na decisão, fora sim juntada documentação que comprova sua hipossuficiência, qual seja sua declaração de sua hipossuficiência, bem como seus extratos bancários que apontam seu baixo recebimento de valores, de forma a parte autora/agravante terá seu sustento prejudicado caso seja condenada ao pagamento”; e 3) “o indeferimento do pedido da justiça gratuita, significa dizer que a Agravante não poderá usufruir de seu direito”.

Requereu o provimento “
para reformar a r. decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação”.

O recurso deve ser provido.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
da recorrente.

Os documentos coligidos no
s
id
s 13578424
e seguintes

demonstram que
a
agravante

não
tem condições de custear as despesas do processo,
sem prejuízo do sustento próprio e da família
.

Posto isso,
dou
provimento
e concedo
à agravante
o benefício da gratuidade de Justiça no âmbito do processo de origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.